Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-12.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - “POR FORÇA DO ART. 42, § 1º, DA CF, HÁ PROIBIÇÃO DE MANEJO DE WRIT, NO CASO DAS HIPÓTESES DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES, EXCETO QUANDO SE MOSTRAR EIVADO DE VÍCIOS OU NOS CASOS DE MANIFESTA TERATOLOGIA” (PRECEDENTE DO COLENDO STJ: AGINT NO HC N. 631.674/RJ, RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 10/5/2021, DJE DE 25/5/2021) - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000153-12.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000759-31.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – “POR FORÇA DO ART. 42, § 1º, DA CF, HÁ PROIBIÇÃO DE MANEJO DE WRIT, NO CASO DAS HIPÓTESES DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES, EXCETO QUANDO SE MOSTRAR EIVADO DE VÍCIOS OU NOS CASOS DE MANIFESTA TERATOLOGIA” (PRECEDENTE DO COLENDO STJ: AGINT NO HC N. 631.674/RJ, RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 10/5/2021, DJE DE 25/5/2021) – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Sérgio Vieira da Silva, impetrante/advogado João do Nascimento e autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor João do Nascimento, em favor do 2º Sargento BM Sérgio Vieira da Silva, contra a decisão do ilustre Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, requerendo o trancamento do Inquérito Policial Militar de Portaria de n. 782/2022 – CCBM (Evento 1 – IPM3). Na petição inicial, alegou, à síntese, a ocorrência de ilegalidades insanáveis no Inquérito Policial Militar nº 782/2022 – CCBM, em razão da manifesta violação do art. 5º, inciso XII (é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal), da Constituição Federal (CF) e violação do art. 7º, incisos II (inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei) e III (inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial), da Lei n. 12.965/2014. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Aduziu, ainda, que houve coação, constrangimento ilegal e abuso de autoridade para obtenção do acesso ao conteúdo dos dados armazenados no celular da primeira testemunha, Rodney Barbosa de Almeida, praticado pelo suposto ofendido (Alysson Alexandre Tiago Malta), que, mesmo sem a autorização judicial, determinou ao subordinado que fizesse a entrega dos áudios das mensagens de Whatsapp; e tudo isso sem o consentimento da testemunha e do indiciado, que são os únicos que participaram das conversas privadas no Whatsapp. Alegou, ainda, que, em manifesta discrepância no tocante a ilicitude probatória, não houve perícia nos aparelhos celulares de onde partiram as mensagens. Concluiu que as mensagens de áudio de Whatsapp foram utilizadas ilicitamente no Inquérito Policial Militar (IPM) Nº 782/2022 – CCBM para instruir os autos do IPM nº 2000759-31.2022.9.13.0003, assim, constituem provas ilícitas e contrariam o art. 157, §1º do Código de Processo Penal (CPP), e devem ser desentranhadas e os autos devem ser trancado. Ao final, o impetrante requereu: a) liminarmente, a concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus", para o trancamento da ação penal militar instruída com provas ilícitas oriunda do IPM nº 782/2022 – CCBM, em razão da falta de autorização judicial para o acesso, extração, manuseio e utilização de áudios de mensagem Whatsapp, e por coação, constrangimento ilegal e abuso de autoridade, promovidos pelo suposto ofendido (Sr. Alysson Alexandre Tiago Malta) contra a primeira testemunha Rodney Barbosa De Almeida, 2º Sgt BM, com o intuito de utilização de provas ilícitas para a imputação formulada; e também para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, anulando-se imediatamente todos os atos relativos ao IPM nº 782/2022 – CCBM, inclusive rejeitando a formulação feita pelo Ministério Público no documento do Evento nº 6 dos autos, em razão de serem as provas ilícitas. b) a intimação do Ministério Público como fiscal da lei, para que manifeste porque acatou o indiciamento do impetrante fundado em provas ilícitas obtidas por coação, constrangimento ilegal e abuso de autoridade, praticados pelo suposto ofendido contra a primeira testemunha, Rodney Barbosa de Almeida, 2º Sgt BM, e sem prévia da autorização judicial exigida pelo art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal e pelo art. 7º, incisos II e III, da Lei n. 12.965/2014 e em razão da sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com a violação ao art. 927, incisos I a V, do Código de Processo Civil (CPC), para o acesso, o manuseio e a utilização dos áudios das conversas Whatsapp privadas entre o impetrante e a primeira testemunha, para fins de investigação de notícia crime; c) a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar n° 776/2022-CCBM, instaurado em 2 de agosto de 2022, por ser derivado do IPM nº 782/2022 – CCBM, e que por sinal foi instruído com as mesmas provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ilícitas para apurar os mesmos fatos, configurando também bis in idem punitivo fomentado na ilicitude de provas; d) que a autoridade corregedora responsável pela instauração do IPM de Portaria 782/2022 – CCBM envie explicações dos motivos pelos quais não respeitou as garantias fundamentais legais do art. 5º, inciso XII, da CF/88; do art. 7º, incisos II e III, da Lei n. 12.965/2014 e do art. 157 do CPP e prosseguiu uma investigação criminal com base em provas ilícitas por coação de testemunha e violação da Lei. e) e, por fim, caso este Tribunal “entenda que as violações do art. 5º, inciso XII da CF/88; do art. 7º, incisos II e III, da Lei n. 12.965/2014 e do art. 157 do CPP e violação ao art. 927, inciso I a V, do Código de Processo Civil, são a normalidade em investigações criminais militares, e mesmo assim dê prosseguimento aos autos”, sejam aplicado os termos da transação penal oferecida pelo ilustre membro do Ministério Público de Minas Gerais no documento do Evento nº 6 dos autos do inquérito policial originário. Em apreciação do feito em cognição sumária, indeferi pedido de medida liminar e determinei a correção da autoridade apontada como coatora para a meritíssima juíza Daniela de Freitas Marques, titular da 3ª AJME porquanto o IPM já havia sido distribuído a esta Justiça Militar (Evento 6 – DEC1 – TJM). As informações foram prestadas no Evento 14 – TJM, das quais extraio: 1. Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para averiguar a prática, em tese, dos crimes de injúria e de desacato a superior imputados ao bombeiro militar investigado. 2. O inquérito policial militar foi ultimado com a homologação da solução do inquérito policial militar feito pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar, juntada ao Evento 01, HRELS5. 3. A Defesa Técnica do paciente impetrou o Habeas corpus pedindo o trancamento da ação penal, alegando, em síntese, que o áudio, de autoria do paciente, contendo as supostas ofensas foi obtido em violação ao que dispõe o ordenamento jurídico, isto é, sem autorização judicial. 4. O Ministério Público ofereceu proposta de transação penal ao bombeiro militar, por entender que estaria configurado o crime previsto no art. 216 do CPM, conforme manifestação ao Evento 06. 5. Ao Evento 10 foi proferido o seguinte despacho: 1. Providencie-se o cadastro da Defesa Técnica nos autos de investigação criminal. 2. Proceda o Cartório à juntada de FAC e CAC do bombeiro militar da Justiça Comum (comarca de origem e comarca de lotação) e da Justiça Militar estadual. 3. Após, determino a abertura de vista ao Ministério Público. Ao Cartório, providenciar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6. Ao Evento 16, a Defesa Técnica manifestou interesse na aceitação da proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público – não tendo ainda sido marcada a audiência para o oferecimento da aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, isto é, audiência de transação penal. 7. Ao Evento 20, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público: 1. Seguem as informações de Habeas Corpus, devendo serem remetidas ao Tribunal de Justiça Militar, com a devida urgência. 2. Determino a abertura de vista ao Ministério Público. 3. Ao Cartório, providenciar. 8. Importante registrar que os Tribunais Superiores reconhecem que eventuais vícios no inquérito policial constituem meras irregularidades, sequer sendo aptos a macular eventual ação penal futura. 9. Sem adentrar no mérito para evitar antecipação de juízo penal, as investigações e a tramitação do procedimento investigativo está no ritmo e na cadência adequados, sem nenhuma violação às garantias constitucionais do imputado. 10. A discussão sobre a ilicitude da prova é matéria de mérito e de fundo do caso penal. 11. Quer significar que toda a matéria aventada no Habeas Corpus impetrado salvo melhor entendimento, diz respeito ao mérito do caso penal e, registre-se, o procedimento caminha para a audiência de transação penal, sem apreciação do mérito e sem proclamação da inocência ou da culpa do beneficiário. 12. A questão disciplinar envolvendo o bombeiro militar não está abrangida na esfera de competência do juízo da 3ª AJMe, devendo ser discutida por meio de ação judicial no juízo competente. A eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 17 – MANIFESTAÇÃO1 – TJM). Destaco: Considerando que o presente feito trata de habeas corpus visando ao trancamento do IPM nº 782/2022 - CCBM, já finalizado, relatado (evento 1 - REL_FINAL_IPM4 dos autos nº 2000759-31.2022.9.13.0003) e enviado à Justiça Militar (evento 1 - OFICIO DE REMESSA9 dos autos nº 2000759-31.2022.9.13.0003), inclusive estando pendente proposta de transação penal (evento 1 - MANIFESTAÇÃO4 destes autos e eventos 6 e 25 dos autos nº 2000759-31.2022.9.13.0003) com manifestação positiva de interesse por parte do paciente (evento 14 - IN_HABEAS_CORPUS2 - item 6 - fls. 2), esta Procuradoria de Justiça entende viável aguardar a realização da audiência de conciliação para aceitação ou não da proposta de transação penal por parte do “autor do fato”, tendo em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO vista que, dependendo do resultado, o objeto do habeas corpus estará prejudicado. Assim, protesta por nova vista após a realização do aludido ato. Intimado, o impetrante requereu o julgamento do habeas corpus (Evento 23 – MANIFESTAÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que o pedido de habeas corpus não poderá ser acolhido, conforme passo a demonstrar. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento da ação penal, porque isso implicará uma incursão nos elementos indiciários e sua valoração fora de umas das causas primárias para o seu trancamento. Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do Inquérito Policial Militar (IPM)funda-se em argumentos válidos que o justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente – letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 3. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso da instância antecedente e acolher o pleito de atipicidade material da conduta, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Incabível o exame de teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (HC 207759 AgR, relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, Processo eletrônico DJe-015, divulgado em 27-01-2022 e publicado em 28-01-2022). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. Entendo que as teses de defesa do militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal, já instaurado, permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal porquanto coaduno com o entendimento esposado pela nobre magistrada “a quo” de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO que “eventuais vícios no inquérito policial constituem meras irregularidades”, sequer serão aptos a macular eventual ação penal, e que “a discussão sobre a ilicitude da prova é matéria de mérito e de fundo do caso penal”. Certo é que o Ministério Público já ofereceu a transação penal – instituto despenalizador que, no meu entendimento, não se aplica a esta Justiça castrense (art. 90 – A da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995) – sendo certo que a aceitação deve ser analisada pelo próprio paciente, com auxílio do impetrante, porquanto o trancamento não se mostra viável. Quanto ao pedido de anulação do Processo de Comunicação Disciplinar n° 776/2022-CCBM, instaurado em 2 de agosto de 2022, entendo que compete à Administração Militar analisar a viabilidade de prosseguimento do procedimento para a apuração de ocorrência de transgressão residual. Saliente-se que o habeas corpus não se mostra o meio próprio para impugnar as punições disciplinares e seus procedimentos (art. 142, §2º, da Constituição da República Federal e art. 466, parágrafo único, letras “a”, “b” e “c”, do CPPM1). Nesse sentido, destaco: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. BOMBEIRO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. CABIMENTO. VICIO OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2. Aplicável aos militares do corpo de bombeiro estadual, por força do art. 42, § 1º, da CF, a proibição de manejo de writ, no caso das hipóteses de punições administrativas disciplinares, exceto quando se mostrar eivado de vícios ou nos casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 631.674/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 25/5/2021.) – grifei. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ART. 142, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. 1. Nos termos do art. 142, § 2º, da Constituição Federal, "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". 1 Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Exceção Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a coação resultar: a) de punição aplicada de acordo com os Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas; b) de punição aplicada aos oficiais e praças das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares, de acordo com os respectivos Regulamentos Disciplinares; c) da prisão administrativa, nos termos da legislação em vigor, de funcionário civil responsável para com a Fazenda Nacional, perante a administração militar; d) da aplicação de medidas que a Constituição do Brasil autoriza durante o estado de sítio; e) nos casos especiais previstos em disposição de caráter constitucional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A flexibilização dessa regra, na linha da orientação jurisprudencial firmada, ocorre somente no caso de alegação de vício formal do procedimento, situação inocorrente na espécie. 2. Agravo desprovido. (AgInt no RHC n. 70.421/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017.) – grifei. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionado ao procedimento investigativo na propositura ou na condução da ação penal, denego o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator